Tribunal: TJDFT
Processo: 0713845-18.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0713845-18.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE AGRAVADO: ROSILENE ARAUJO DE CARVALHO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE em face da decisão que, nos autos da liquidação de sentença proposta por ROSILENE ARAUJO DE CARVALHO em face do ora agravante e de QUALICORP ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA, homologou o laudo pericial (ID 228933569 da origem). Em suas razões recursais (ID 70663128), a agravante alega que a ausência de documentação relatada pelo perito, que impossibilitaria de realizar a perícia, não representa justificativa plausível. Argumenta que documentação juntada era suficiente porque a consumidora teve ciência do reajuste por faixa etária que seria aplicado no início do contrato, com a proposta de adesão que foi assinada e o manual do beneficiário que possui tabela com todos os reajustes que serão aplicados por faixa etária. Alega que o reajuste tem presunção de legalidade e deve ser analisado segundo os precedentes vinculantes que estabeleceram os seguintes vetores interpretativos: “(i) expressa previsão contratual, clara e inteligível; (ii) observância às normas expedidas pelos órgãos governamentais reguladores; (iii) não sejam aplicados percentuais desarrazoados ou aleatórios que, concretamente e sem base atuarial idônea, onerem excessivamente o consumidor ou discriminem o idoso”. Afirma que o primeiro vetor foi cumprido porque existe previsão contratual e os reajustes foram estabelecidos conforme a Resolução Normativa 63/03 da ANS, com dez faixas etárias, em que “o valor fixado para a última faixa, que não poderá ser 6 (seis) vezes superior ao da primeira (art. 3o, I) e a variação acumulada entre a sétima e a décima, não deverá ser maior do que a ocorrida entre primeira e a sétima (art. 3o, II)”. Aponta que os percentuais fixados atendem “as exigências contidas na RN 563/22 da ANS, já que a variação acumulada entre a sétima e a décima faixas NÃO é superior à havida entre a primeira e sétima faixas”. Defende que o terceiro vetor interpretativo foi cumprido porque “se a NTRP do produto fora chancelada pela ANS – que atestou a regularidade atuarial de formação dos preços para fins de autorização de comercialização – e os reajustes estão em consonância com a legislação vigente, não há como se entender atuarialmente injustificados”. Sustenta que deve ser concedido o efeito suspensivo porque a perícia foi desfavorável, mesmo com a documentação necessária juntada nos autos principais, sob pena de prejuízo irreparável. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo. No mérito, requer o provimento do recurso para “que seja realizada perícia atuarial com os documentos juntados no processo ou ainda, nomeado novo perito técnico, para fins de formulação de laudo judicial atuarial que justifique o equilíbrio econômico-financeiro da relação contratual”. Preparo recolhido em dobro (ID 69188722). É o relatório. DECIDO. Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, observa-se que o Relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Assim, a concessão de medidas de urgência em sede recursal está condicionada à demonstração simultânea da probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No caso, utilizando do poder geral de cautela, verifica-se ser o caso de conceder efeito suspensivo ao recurso a fim de evitar a provável prática de atos processuais inúteis ou desnecessários, posto que a decisão agravada homologou os cálculos e foi determinada a conclusão dos autos para sentença. Nesse contexto, considerando que a tramitação do agravo de instrumento costuma ser célere, a concessão de efeito suspensivo ao recurso, até o exame do mérito pelo órgão colegiado, é a medida mais adequada. Por todo o exposto, DEFIRO a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispenso informações. À parte agravada para contrarrazões. Intime-se. Brasília-DF, assinado eletronicamente na data abaixo consignada. ANA CANTARINO Relatora